Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CARACTERIZADA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 698,61, bem como condenou a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, visto que inexiste defeito na execução do contrato. Ressalta que a parte autora/recorrida não ficou incomunicável, já que houve a disponibilização de linha provisória no tempo necessário, alega que os problemas relacionados a portabilidade foram provocados por terceiro, não havendo que se falar em responsabilidade da parte ré/recorrente. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Já a parte autora/recorrente postula a majoração do dano moral fixado.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular da parte ré/recorrente (ID 21102287 e 21102289), dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça da parte autora/recorrente (ID 21102306). Contrarrazões apresentadas apenas da parte autora/recorrente (ID 21102306).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na forma dos arts. 46 e 50 da Resolução no 460/2007, o processo de portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à prestadora receptora, a qual é responsável pela atualização das etapas do processo junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da portabilidade quanto nas condições de recusa. Nesse quadro, é de se reconhecer a responsabilidade da parte ré/recorrente, prestadora receptora, quanto à obrigação de efetivar a portabilidade da linha telefônica fixa da parte autora, assim como fixado na origem.
V. Do que se extrai do conjunto probatório, restou incontroverso nos autos que a parte autora/recorrida teve problemas com o procedimento de portabilidade da linha telefônica, a qual ficou inoperante mais de 6 (seis) meses, além de ter sofrido cobranças referentes ao pacote negociado antes de se efetivar a portabilidade pela antiga empresa contratada (ID 21102204). O serviço foi solicitado em 20/04/2017, porém a fatura do mês 12/2017, demostra que não houve a concretização da portabilidade, pois a parte autora/recorrida permanecia com o número provisório disponibilizado pela parte ré/recorrente (ID 21102216).
VI. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos experimentados pela parte autora/recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor/recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente. Sucumbência recíproca.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.